Tribunal: TJSP
Processo: 1002152-77.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Validade da cobrança suficientemente demonstrada, por meio de faturas que demonstram a utilização de cartão de crédito pela autora, inclusive com pagamentos parciais – Ônus probatório do réu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Validade da cobrança suficientemente demonstrada, por meio de faturas que demonstram a utilização de cartão de crédito pela autora, inclusive com pagamentos parciais – Ônus probatório do réu desincumbido (art. 373, II, do CPC) – Regularidade da inscrição no cadastro de proteção ao crédito – Exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) – Sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC) – SENTENÇA MANTIDA – Alteração da verdade dos fatos pela autora – Litigância de má-fé caracterizada – RECURSO DESPROVIDO, com imposição de sanção.